Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020170-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (APELANTE), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CATARINA IVONETE DA FONSECA RIBEIRO - CPF: 532.084.801-30 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO. FATOS PRETÉRITOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade temporária de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da manutenção da gratuidade de justiça deferida à executada, diante da ausência de demonstração de alteração superveniente de sua capacidade econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada, pelo exequente, alteração superveniente da situação de insuficiência de recursos da executada, apta a afastar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa enquanto não demonstrada a cessação da hipossuficiência econômica, incumbindo ao credor o ônus de comprovar modificação relevante e posterior do quadro financeiro da parte beneficiária.

4. A remuneração da apelada como servidora pública não configura fato novo, pois já existente à época da concessão do benefício, sendo insuficiente, isoladamente, para evidenciar alteração superveniente da capacidade econômica.

5. A eventual percepção de valores em ação indenizatória possui natureza de recomposição patrimonial, não implicando, por si só, acréscimo estável de riqueza apto a afastar a gratuidade de justiça.

6. A existência de crédito em demanda diversa constitui mera expectativa de direito, desprovida de liquidez e certeza, incapaz de fundamentar a revogação da benesse.

7. Elementos como aquisição pretérita de veículo e existência de empresa em nome do cônjuge não demonstram, de forma concreta e atual, capacidade financeira suficiente, revelando-se insuficientes para infirmar a presunção relativa de hipossuficiência.

8. Ausente prova robusta de alteração superveniente da situação econômica, subsiste a condição suspensiva de exigibilidade, tornando prematuro o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade das verbas sucumbenciais em face de beneficiário da gratuidade de justiça depende de prova inequívoca de alteração superveniente de sua capacidade econômica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Indícios genéricos, fatos pretéritos ou expectativas de crédito não são suficientes para afastar a condição suspensiva de exigibilidade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HÉLIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA -
Id-353738933, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-353738931, que em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 1020170-64.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
CATARINA IVONETE DA FONSECA RIBEIRO
,
com o objetivo de reformar a sentença que manteve a concessão da justiça gratuita à apelada e impediu o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega a parte apelante que a sentença recorrida julgou improcedente seu pedido de revogação da justiça gratuita, o que inviabilizou a execução dos honorários. Sustenta que tal decisão deve ser reformada, pois a apelada não se enquadra como pessoa hipossuficiente, apresentando padrão de vida incompatível com a benesse legal.

Em suas palavras, afirma que
“o único argumento que impediu o seguimento da execução foi a manutenção do direito da justiça gratuita da apelada”
, sendo tal situação uma “ilegalidade”.

Para demonstrar a capacidade econômica da apelada, o recorrente expõe diversos elementos fáticos:

- A apelada adquiriu veículo Ford Ranger 0km, no valor de R$ 115.000,00, com entrada de R$ 55.000,00 e financiamento do restante (pág. 5-6).

- À época, declarou renda de servidora pública, apresentando holerite, o que, segundo o apelante, é incompatível com a aquisição e manutenção de veículo de alto padrão.

- Destaca que
“o financiamento ocupa totalmente a renda apelada, e sobre as demais despesas como ela pagava?”
(pág. 6).

- A própria apelada informou possuir comércio, utilizado para entregas e retirada de mercadorias, indicando atividade empresarial.

- Há indícios de que a empresa permanece ativa, inclusive em nome do cônjuge, com funcionamento comprovado e endereço coincidente com o informado nos autos (pág. 7-8).

- Consulta ao Portal da Transparência indica remuneração mensal aproximada de R$ 5.892,68, considerada incompatível com a alegada hipossuficiência (pág. 11).

Sustenta ainda que a apelada foi omissa quanto à sua real condição financeira, deixando de apresentar documentos essenciais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovação de rendimentos empresariais, violando os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade econômica. Invoca o art. 98, §3º, do CPC para defender a revogação da gratuidade, bem como precedentes jurisprudenciais que admitem a retirada do benefício quando demonstrado padrão de vida incompatível.

Sustenta ainda que, conforme critérios da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 90/2017), não é considerada hipossuficiente a pessoa com renda familiar superior a três salários mínimos, o que seria o caso da apelada.

Por fim, requer:

- o conhecimento e provimento da apelação;

- a concessão de efeito suspensivo para impedir o cumprimento provisório da sentença;

- a revogação da justiça gratuita da apelada;

- o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais;

- subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória acerca da capacidade econômica da apelada;

- a condenação da apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, inclusive recursais .

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-353738939.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar a sentença que manteve a concessão da justiça gratuita à apelada e impediu o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

O cumprimento de sentença foi instaurado pelo Apelante visando ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, no montante indicado de R$ 33.224,33. Para sustentar a imediata exigibilidade da verba, o exequente afirmou que a executada não mais faria jus à proteção conferida pela gratuidade de justiça, invocando, em síntese, a existência de crédito perseguido pela Apelada no processo principal, bem como a perspectiva de outro crédito em demanda diversa. Posteriormente, em resposta à impugnação, acrescentou elementos relativos à remuneração da executada como servidora pública municipal.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, a Apelada sustentou, em caráter principal, a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que permanece hígida a condição suspensiva do art. 98, § 3º, do CPC, por não ter o exequente demonstrado modificação superveniente de sua condição financeira. Alegou que eventual percepção de valores no processo principal não traduz enriquecimento novo, mas mera recomposição patrimonial, e que o crédito aventado em outra ação é futuro e incerto. Em caráter subsidiário, arguiu excesso de execução em razão do índice de correção monetária adotado. Nas contrarrazões recursais, a apelada reitera que o apelante se vale de conjecturas, fatos antigos e elementos descontextualizados, sem produzir prova robusta apta a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de insuficiência econômica e, sobretudo, sem demonstrar alteração superveniente do quadro fático antes considerado para concessão da benesse.

A sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou inexigível, por ora, o título executivo judicial em face de Apelada, ao fundamento de que o exequente não produziu prova robusta da alteração superveniente da capacidade econômica da executada.

Em apelação, o Apelante insiste, em suma, na tese de que a apelada não preenche os requisitos para fruição da justiça gratuita, apontando padrão de vida supostamente incompatível com a alegada hipossuficiência, remuneração como servidora pública, aquisição pretérita de veículo e existência de empresa em nome do cônjuge. Em contrarrazões, a Apelada rebate cada um desses pontos, afirmando que nenhum deles comprova, de modo concreto e atual, sua capacidade financeira para suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, nem evidencia alteração superveniente da realidade econômica considerada no momento em que o benefício foi deferido. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Peço vênia para adotar, como razão de decidir, os fundamentos da sentença, que examinam a controvérsia com acerto e inteireza, em consonância com o regime jurídico do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem,

No mérito, o apelo não comporta provimento.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, porquanto examinam a controvérsia com exatidão e em consonância com o regime legal aplicável à matéria. A questão devolvida a esta instância não consiste em saber, em abstrato, se a apelada aufere renda ou mantém vínculo funcional, mas, sim, se o apelante logrou demonstrar, como lhe incumbia, alteração superveniente da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça. E a resposta, à vista do conjunto probatório, é negativa.

Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a obrigação decorrente da sucumbência permanece sob condição suspensiva de exigibilidade enquanto não demonstrado, pelo credor, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos da parte beneficiária. A norma não autoriza a revogação da benesse com base em meras ilações, sinais genéricos de capacidade econômica ou fatos pretéritos dissociados do contexto em que concedido o benefício. Exige-se prova efetiva de modificação posterior e relevante do estado econômico anteriormente reconhecido.

No caso, um dos principais fundamentos invocados pelo apelante diz respeito à remuneração da apelada como servidora pública municipal. Ocorre que, conforme expressamente consignado na sentença, a Apelada ocupa o mesmo cargo de Assistente Administrativo desde 15/05/1991, de sorte que a existência desse vínculo funcional não constitui fato novo.

Logo, a mera exibição de comprovante atual de rendimentos, desacompanhada de demonstração de evolução patrimonial ou acréscimo substancial posterior à concessão da gratuidade, não satisfaz o encargo probatório imposto ao exequente. O documento revela a situação presente, mas não comprova alteração superveniente do quadro econômico. E sem prova de mudança, inexiste base jurídica para afastar a suspensão legal de exigibilidade.

Igualmente correta à sentença ao rechaçar a tese de que o crédito buscado pela apelada no processo principal, por si só, revelaria cessação da hipossuficiência. Em hipóteses como a dos autos, a percepção de valores decorrentes de ação indenizatória ostenta caráter de recomposição patrimonial, e não necessariamente de acréscimo estável de riqueza. Cuida-se, em princípio, de reposição de perdas já suportadas, circunstância que não autoriza, automaticamente, a conclusão de que a parte passou a dispor de recursos suficientes para suportar as despesas processuais e a verba sucumbencial sem comprometimento de sua subsistência. Do mesmo modo, a referência a eventual crédito em outra demanda não passa de expectativa, desprovida de liquidez atual e, por isso, imprestável para fundamentar a revogação de benefício que reclama demonstração concreta, segura e atual.

As contrarrazões, a seu turno, bem evidenciam que os demais elementos mencionados no recurso — aquisição de veículo em 2012 e existência de empresa em nome do cônjuge — não passam de circunstâncias periféricas e insuficientes. Fato ocorrido há mais de uma década não espelha, de forma confiável, a realidade financeira contemporânea, e a simples titularidade formal de pessoa jurídica por terceiro não comprova, sem demonstração de distribuição de lucros ou percepção de renda pela apelada, capacidade econômica apta a infirmar a presunção legal de insuficiência. O que se vê, em verdade, é tentativa de construir juízo de solvabilidade a partir de fragmentos desconexos, sem a densidade probatória necessária ao afastamento de situação jurídica já reconhecida.

Assim, a conclusão sentencial de que o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar alteração superveniente da condição econômica da executada é irretocável. Subsistindo a causa suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, impõe-se reconhecer a inexigibilidade, por ora, do título executivo judicial, tornando prematuro o prosseguimento do cumprimento de sentença. E, uma vez assentada essa premissa, resta prejudicado o exame da insurgência subsidiária atinente ao excesso de execução, por ausência de utilidade prática na apreciação de questão acessória quando inviável, no momento, a própria cobrança.

Em suma, a sentença recorrida harmoniza-se com a moldura fático-probatória dos autos e com a disciplina legal da matéria, não havendo razão para reforma.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios recursais
em favor do patrono da APELADA, em percentual 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026